Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707599-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AGNYS CATHARINE LEONE FERREIRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorizasse procedimento médico solicitado pela agravada, nos seguintes termos (proc. o n0701322-93.2020.8.07.0017ID no 53829337, págs. 1-2): Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] Entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois a requerente comprovou documentalmente a relevância da internação e a negativa da ré, fls. 21/26 (ID 58802677 a ID 58802677). Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Destaco que no relatório de fl. 23 (ID 58802677) há informação de que, por meio de exame realizado em caráter de urgência, foi constatado o quadro de apendicite aguda com indicação de videolaparoscopia. Doutro lado, constato que a negativa do plano de saúde se deu em razão de a autora estar em carência contratual, fl. 21 (ID 58802677). Aplica-se à espécie o artigo 12, V, "c", da Lei 9.656/98 (Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde), segundo o qual a cobertura, nos casos de urgência e emergência, não poderá possuir o período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98. Assim, não há qualquer motivo justificável para que o plano de saúde deixe de cobrir os custos do tratamento da requerente. [...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize os procedimentos médicos de apendicectomia por videolaparoscopia e diária de enfermaria, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$20.000,00. [...]” Em suas razões, em suma, a agravante argumenta que a agravada é beneficiária de plano de saúde na modalidade coletivo empresarial, cuja adesão ocorreu em 1/3/2020. Esclarece que a negativa para o procedimento cirúrgico solicitado pela agravada ocorreu em razão de o contrato celebrado ainda encontrar-se em período de carência (180 dias, 27/8/2020). Por essa razão, a recusa seria legítima, considerando os termos ajustados entre as partes (ID no 15372828, pág. 5). Destaca que o atendimento de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência seria limitado às primeiras 12 horas, o que foi por ela observado, considerando as orientações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois não ficou evidenciada a probabilidade do direito vindicado pela agravada, tampouco o perigo de dano irreparável. Questiona o valor da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação que lhe foi imposta, pois o prazo arbitrado seria exíguo e o valor exorbitante, o que desvirtuaria a natureza das astreintes. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento da demanda originária até o julgamento do mérito, com a reforma da decisão para afastar a determinação de autorização do procedimento médico pleiteado pela agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta pela decisão recorrida. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A petição inicial, protocolizada em 10/3/2020, foi instruída com o cartão digital do plano de saúde (ID no 58802677, pág. 6) e não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes. Após a realização da tomografia computadorizada (ID no 58802677, pág. 2), a guia de evolução médica da paciente indica que apresentava “apendicite aguda leucocitose de 18900”, com solicitação de “apendicectomia vídeo” (ID no 58802677, pág. 3). Apesar de a agravante informar que deveria ser observado o prazo de carência previsto em contrato para internação hospitalar (180 dias), os documentos apresentados pela agravada denotam que o atendimento ocorreu em regime de emergência. A guia de evolução médica destaca ainda (ID no 58802677, pág. 3): “[...] Paciente com história de dor abdominal há cerca de 12 hs associado a náuseas realizou Ct de abdômen compatível com apendicite aguda leucocitose de 18900 Exame físico: BEG corada afebril abdômen com dor localizada em FID com blumberg e rovsing + HD – apendicite aguda CID K35.9. Conduta: solicito apendicectomia vídeo.” [grifado na transcrição] O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. A orientação do STJ, conforme entendimento consolidado no enunciado de Súmula no 597, reconhece a abusividade da cláusula contratual que prevê carência para situações de emergência: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação". Verificando-se que a medida para o restabelecimento do estado de saúde do paciente é urgente, a resposta deve ser imediata, sob pena de agravamento da enfermidade, com risco de irreversibilidade ou até mesmo de acarretar o óbito, o que enseja a aplicação do art. 35-C da Lei no 9.656/98 (redação dada pela Lei no 11.935/2009: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NA ORIGEM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO MÉDITO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE TRATAMENTO. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL. ASTREINTES. NATUREZA INIBITÓRIA. 1. De acordo com a teoria da asserção, se da leitura da petição inicial estiverem presentes as condições da ação, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam. 2. À relação jurídica firmada com o contrato de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (En. 469 da Súmula do STJ) e, em consequência, seu regramento a respeito da responsabilização solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento. 3. É obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. 4. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do segurado não atinge a administradora e ao plano de saúde, que poderão buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àqueles. 5. O valor da multa fixada para garantir o cumprimento da determinação judicial deve alcançar o objetivo ao qual se pretende, haja vista que a finalidade das astreintes não é obrigar o réu que a pague, mas que cumpra a obrigação específica, porquanto tem natureza inibitória. 6. O cumprimento da medida judicial determinada em liminar objetiva garantir o menor prejuízo possível à segurada que necessita de tratamento médico, de forma que não há que se falar em ampliação do prazo para cumprimento da medida, 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1224164, 07194938620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Nesse cenário, não há que se falar em prazo de carência, tampouco de limitação ao período de internação necessário ao restabelecimento da saúde do paciente. No caso, o tratamento solicitado pela agravada, segundo os elementos probatórios produzidos até o presente momento, enquadra-se como emergencial. O alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prospera, pois diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, observou a proporcionalidade e a razoabilidade. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Quanto ao prazo estabelecido na decisão, devem ser considerados os mesmos argumentos, pois em razão do quadro clínico da agravada no momento do atendimento médico, a internação e o procedimento cirúrgico deveriam ser realizados o mais rápido possível, sob pena de ensejar piora do seu estado de saúde. Nesse aspecto, importa ressaltar que a agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão, se a determinação for cumprida no prazo estipulado, como informou ter observado (ID no 15372828, pág. 4). Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá, o que também afasta a discussão quanto ao valor arbitrado e mitiga a alegação de dano grave, de difícil reparação. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, I e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro